Tribunal: CARF
Processo: 10950.724526/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.724526/2013-26
ACÓRDÃO
2202-011.595 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KHALIL SOUMAILLE NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 30/04/2013
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REGULARIZAÇÃO.
As contribuições previdenciárias e devidas a outras entidades e fundos,
relativas a obras de construção civil, são aferidas com base no padrão da
obra, nos termos da legislação de regência.
ALEGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado o ônus de provar o que alega.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia quando a sua realização
revela-se prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da
autoridade julgadora.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM MOMENTO POSTERIOR À
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de a Recorrente fazê-lo em outro momento processual salvo nas hipóteses
previstas no artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.595 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724526/2013-26
2

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo
abaixo o relatório do acórdão recorrido:

Trata-se de autos de infração de contribuições previdenciárias da empresa, no
valor de R$555.307,90; de contribuições previdenciárias dos segurados, no valor
de R$193.150,57; e de contribuições devidas a outras entidades e fundos (Salário-
Educação, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE), no valor de R$140.034,16, todos
consolidados em 29/07/2013.
Conforme consta do Relatório Fiscal, as contribuições lançadas são as incidentes
sobre a remuneração de empregados na obra de construção civil, CEI
51.147.85134/66, com área de 8.904,36 m2, conforme laudo técnico de
engenheiro, apresentado pela empresa, segundo o qual 96% da área estava
concluída em 07/2013.
Foi emitido o Aviso para Regularização de Obra (ARO), através do qual foi apurada
a remuneração da mão de obra a regularizar, considerado o enquadramento da
obra, deduzidos os valores declarados em GFIP e constantes de notas fiscais de
concreto (fls. 13/16).
O contribuinte teve ciência das autuações em 31/07/2013 por via postal(fls. 44) e
apresentou a impugnação de fls. 45/61 em 30/08/2013, com os argumentos
abaixo relatados, em síntese.
Inicialmente, alega a nulidade das autuações, por se tratar de obra inacabada; a
inexistência de sonegação, fraude ou conluio e a inaplicabilidade da multa.
Nesse sentido, diz que, de acordo com o art. 373 da IN RFB no 971, de 2009, a
obra pode ser regularizada em seu final, "não sendo o caso de regularização
parcial , ou em o sendo, uma vez que pode a critério do ente fiscalizador a
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.595 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724526/2013-26
3
exigência, a solicitação para a regularização foi prontamente cumprida pelo
impugnante." Argui que, durante a obra, não houve falta de pagamento ou de
declaração, não havendo que se falar em aplicação de multa, pois o impugnante
não deixou de cumprir qualquer um dos requisitos necessários à regularização da
obra inacabada.
Defende, portanto, a nulidade das autuações e o afastamento das multas
aplicadas.
Em seguida, alega ter havido falta de aplicação de redutor, conforme previsto no
art. 357 da mesma IN RFB no 971, de 2009. Isso porque a autoridade fiscal levou
em conta para aplicação de redutor de 50% apenas a área de 178,41m2, sendo
notório que, somente de garagem, a obra possui 2.355,90m2, além de áreas de
sacada interna, sacada externa e pilotis.
Aduz que a documentação comprobatória demonstra ter sido considerada a
menor a redução cabível, devendo por isso serem anuladas as autuações.
Requer a realização de diligência/perícia, in loco, a fim de que sejam comprovados
os fatos alegados, e indica perito e quesitos a serem respondidos.
Ao fim, requer o cancelamento da exigência e o direito de complementar a
documentação, caso seja necessário.
Às fls. 64, foi juntada a Intimação no 075/2013, emitida pela Chefe da Agência da
Receita Federal, que intimou o contribuinte a apresentar o Projeto Arquitetônico
da obra, devidamente APROVADO pela Prefeitura Municipal de Paranavaí, tendo
em vista que, do projeto apresentado na impugnação, não constavam as devidas
aprovações/assinaturas.
A ciência da intimação se deu em 05/09/2013 (AR, fls. 65), mas nenhum
documento foi apresentado, conforme consta do Despacho de Encaminhamento
de fls. 66. O mesmo despacho informa que o projeto arquitetônico apresentado
junto à impugnação foi cadastrado no processo no 13955.000090/2013-24, o qual
foi apensado ao presente (fls. 68). (fls. 72-73)

Sobreveio o acórdão no 09-69.240, proferido pela 5a Turma da DRJ/JFA, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 71-75), nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/04/2013
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REGULARIZAÇÃO.
As contribuições previdenciárias e devidas a outras entidades e fundos, relativas a
obras de construção civil, são aferidas com base no padrão da obra, nos termos da
legislação de regência.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.595 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724526/2013-26
4
ALEGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado o ônus de provar o que alega.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia quando a sua realização revela-se
prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade
julgadora.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM MOMENTO POSTERIOR À IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 08/02/2019 (fl. 79), a parte Recorrente interpôs Recurso Voluntário
em 12/03/2019 (fls. 81-89) que aduz as mesmas matérias aduzidas em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
Há pedido de diligência e perícias que, para além de não constarem quesitos e
esclarecimentos específicos que se sujeitem à expertise técnica a justificar a sua realização, não se
prestam para suprir provas que deveriam ser produzidas pela própria Recorrente. Por esta razão,
indefiro este pedido. Além disso, há pedido genérico de juntada posterior de prova, que só seria
admissível caso preenchidas as hipóteses previstas no artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de
1972, de modo que este deve ser indeferido.
Feito este esclarecimento, destaco que a lide devolvida ao colegiado diz respeito à
regularidade da exigência de contribuições previdenciárias patronal, segurados e terceiros,
referente a regularização de obra.
A Recorrente alega que seria nulo o auto de infração por ter sido aplicada multa de
ofício, que não teriam sido aplicados os redutores da IN no 971/2009 relativo a garagens,
estacionamentos, terraços e varandas, que seria necessária diligência e perícia.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.595 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724526/2013-26
5
Primeiro, tenho só há nulidade nas hipóteses previstas no artigo 59, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam atos praticados por pessoa incompetente ou com preterição de
direito de defesa. Dessa forma, a insurgência da Recorrente não diz respeito a uma nulidade, mas
sim à aplicabilidade da multa que possui previsão legal expressa, razão pela tal nulidade deve ser
tratada como mérito.
Segundo, no tocante à necessidade de aplicação dos redutores, destaca-se que a
Recorrente não produz qualquer prova acerca da irregularidade da base de cálculo adotada pela
fiscalização, consistindo em alegação genérica desacompanha de provas.
Tudo isso foi bem tratado pela DRJ em razões às quais adiro, com fulcro no artigo
114, § 12, inciso I, do RICARF, notadamente com relação ao trecho abaixo ao qual adiro com fulcro
no artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF:

Inicialmente, cabe esclarecer que a multa de ofício aplicada, no percentual de
75%, tem fundamento no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, c/c art. 44, I, da Lei
no 9.430, de 1996, dispositivos citados nos Relatórios de Fundamentos Legais do
Débito, que integram as autuações, sendo aplicada na hipótese de inocorrência
de sonegação, fraude e conluio. Por outro lado, sendo verifica a ocorrência dessas
hipóteses, a multa aplicada passa a ser de 150%, com fundamento no art. 44, I,
§1o da mesma Lei no 9.430, de 1996.
Assim, não há que se falar em nulidade das autuações em razão de
inaplicabilidade da multa consignada, a qual, reitere-se, foi corretamente
aplicada. A respeito das nulidades, vale destacar o que determina o Decreto no
7.574, de 2011.
(...)
Verifica-se que a hipótese aventada pelo contribuinte, de inaplicabilidade da
multa, caso tivesse ocorrido, não estaria enquadrada nas hipóteses previstas na
legislação de regência acerca das nulidades, não havendo que se declará-la.
Sobre a apuração das contribuições devidas relativas a obra de construção civil
inacabada, vale registrar o disposto no art. 373 da IN RFB no 971, citado pelo
impugnante:
(...)
Conforme consta dos autos, foi apresentado laudo técnico de engenheiro (fls.
8/12), segundo o qual 96% da obra estava concluída naquela data, em
16/07/2013. Este foi o percentual considerado pela auditoria para apuração da
remuneração da mão de obra, conforme se pode verificar no ARO de fls. 13/16.
Vale destacar não ser necessária a conclusão da obra para que o lançamento
possa ser efetuado. Ao contrário, o lançamento pode ser efetuado a partir da
ocorrência dos fatos geradores (pagamento ou crédito da remuneração dos
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.595 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724526/2013-26
6
empregados, nos termos do art. 22, I, da Lei no 8.212, de 1991), desde que
observado o prazo decadencial.
Registre-se que foram considerados, para fins de dedução das contribuições
devidas, os valores declarados em GFIP e aqueles constantes de notas fiscais de
concreto, conforme discriminado no ARO.
A respeito da não utilização do redutor na apuração da área construída, o
contribuinte alega demonstrar a existência de áreas de garagem e outras,
passíveis de redução, nos termos do art. 357 da IN RFB no 971, de 2009. Todavia,
conforme consta dos autos, não foi apresentado o projeto devidamente aprovado
nos órgãos competentes, mas apenas uma planta do projeto arquitetônico, sem
assinatura alguma, que integra o processo no 13955.000090/2013-24, que foi a
este apenso.
Assim, não fez prova o contribuinte de suas alegações, o que as torna genéricas e
sem fundamento, nos termos do art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, pelo que o
lançamento deve ser mantido em sua integralidade.
Finalmente, quanto ao pedido de juntada posterior de documentos, vale destacar
que o Decreto no 70.235, de 1972, o qual rege o processo administrativo de
determinação e exigência dos créditos tributários da União estabelece a preclusão
do direito de apresentar novas provas documentais, nos termos do §4° do art. 16
do referido Decreto.
Por sua vez, a diligência e a perícia propostas pelo impugnante são consideradas
desnecessárias, por prescindíveis para o deslinde do presente julgamento. Isso
porque a realização de diligência e ou perícia pressupõe a existência de fatos a
serem esclarecidos e que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que não ocorre nos
presentes autos. (fls. 73-74)

Com base na fundamentação aduzida, entendo por negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 98
DF CARF MF
Original